Tribunal: STF
Processo: RE 1558545
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO – Mandado de segurança – Servidora pública estadual – Professora de carreira que exerceu a função de Professor Coordenador em Diretoria de Ensino – Pleiteado o reconhecimento do direito à contagem reduzida do tempo para fins de abono de permanência ou de aposentadoria especial com a expedição da Certidão de Liquidação de Tempo de Contribuição - CLTC – Possibilidade – Entendimentos firmados pelo STF nos autos da ADI nº 3.772-2-DF e no Tema nº 965 (RE 1.039.644/SC) – Precedentes da Seção de Direito Público e desta c. Primeira Câmara, no sentido de que "o critério adotado pelo STF para estender a aposentadoria especial para o exercício das funções de direção e assessoramento pedagógico não é o local físico de exercício da função, mas a finalidade das funções desempenhadas" – Sentença de procedência reformada, para que seja expedida CLTC referente à impetrante com o cômputo do período trabalhado na Oficina Pedagógica da Diretoria de Ensino, exercendo junto às unidades escolares as funções correspondentes ao cargo de Professor Coordenador – Entretanto, a efetiva concessão da aposentadoria especial ou abono permanência depende da análise dessa CLTC, por parte da SPPREV, a qual verificará se realmente foram atendidos os requisitos para a concessão de aposentadoria com paridade salarial e proventos integrais – Recurso de apelação da impetrante provido.”



    No apelo extremo, a recorrente alega violação do artigo 40, §5º da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema nº 965 da Repercussão Geral.



    Defende que a impetrante, ora recorrida, “não pode utilizar o tempo de serviço fora dos muros da escola (na Diretoria de Ensino) para fins de aposentadoria espacial, com o redutor de cinco anos”.



    Argumenta que a parte recorrida “não ocupou o cargo de Professor EM SALA DE AULA no período pleiteado, mas sim foi designado para integrar a Assistência da Diretoria de Ensino como Coordenador, que é categoria diversa da previsão legal a que alude o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que trata da classe dos docentes”.



    Sustenta que “a classe de COORDENAÇÃO não se trata de uma função concedida aos professores, tampouco de progressão de carreira, mas sim de uma carreira distinta e que, por isso, merece tratamento diverso, uma vez que se enquadra em ‘especialista em educação’”.



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a Quo determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 965). 



    Após nova análise do feito, a 1ª Câmara de Direito Público do TJSP não exerceu juízo de retratação mantendo o acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO NA DOCÊNCIA E ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. RE nº 1.039.644/SC (TEMA 965). ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA PELO STF. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    Devolução dos autos à 1ª Câmara de Direito Público para reavaliação do acórdão, em razão da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.039.644/SC (Tema 965), sobre os critérios para concessão de aposentadoria especial a professores com base no art. 40, § 5º, da Constituição Federal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido por esta 1ª Câmara de Direito Público está em conformidade com a tese definida pelo STF no Tema 965, que estabelece os critérios para concessão de aposentadoria especial aos professores. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 965, fixou a tese de que, para a concessão de aposentadoria especial de professor prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício na docência, bem como nas atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que realizadas em estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental e médio. 



    O acórdão proferido anteriormente por esta Câmara está em consonância com o entendimento firmado pelo STF no Tema 965, uma vez que reconhece como tempo de serviço para aposentadoria especial apenas o período de efetivo exercício em atividades de docência e funções pedagógicas correlatas, conforme o disposto no art. 40, § 5º, da Constituição Federal. 



    Não há necessidade de retratação, pois o acórdão analisado já seguia a orientação vinculante definida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Manutenção do acórdão. Juízo de retratação não exercido. 



    Tese de julgamento: 



    Para a concessão de aposentadoria especial de professor, conta-se o tempo de efetivo exercício na docência, direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil, ensino fundamental e médio, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 965. 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.039.644/SC (Tema 965), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.06.2020.”



    Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, firmou entendimento no sentido de que a atividade de magistério não se refere apenas aos serviços prestados em sala de aula, mas também às atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” DJe de 27/3/09).



    Consolidando essa orientação, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644/SC, feito paradigma do Tema 965 da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, e reafirmou a sua jurisprudência fixando a seguinte tese:  “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno” (DJe de 13/11/17).



    Assim, verifica-se que o acórdão atacado encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. 



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pela Corte local seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.222.650/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.264.494/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/9/21).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 5º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE EXERCE O CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (Tema nº 935 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.308.863/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/4/21). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. POSSIBILIDADE. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, “[p]ara a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (RE 1.039.644-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes). O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.295.371/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/4/21).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente